Tribunal: TJMT
Processo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno, na Apelação Cível no 1042808-67.2018.811.0041
Recorrente: SILVIA BENEDITA ALVES
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75933455) interposto por SILVIA BENEDITA ALVES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reverteu a decisão (também monocrática) do recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 72072455):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. OS. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. As provas contidas nos autos revelam, inequivocamente, tanto a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado como também a validade da contratação, não havendo, pois, falar em mácula no negócio jurídico questionado. (AgInt n° 1042808-67.2018.811.0041, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, j. em 11/12/2020)”.
A recorrente alega violação: (i) aos arts. 932, IV e 937, I do CPC, ao fundamento de que realizou pedido de sustentação oral, mas o feito foi levado a julgamento em sessão virtual, e sua pretensão sequer restou apreciada; (ii) ao art. 1.021, § 3° do CPC ao argumento de que é vedado ao relator limitar-se a reprodução do fundamento da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno; (iii) ao art. 373, § 1° do CPC, ao fundamento de que o ônus da prova de existência da relação contratual é do credor/recorrido e (iv) ao art. 47 do CPC e (v) existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 70167958). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70277469. Contrarrazões (id. 74804993) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a recorrente não fez sequer uso dos embargos de declaração em face do acórdão proferido em agravo interno para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário.
Não obstante tenha ela se insurgido no que atine ao óbice relativo ao impedimento de sustentar oralmente, sequer provocou o órgão fracionário mediante embargos de declaração.
Tem-se que as questões suscitadas pela recorrente (arts. 932, IV e 937, I do CPC - pedido de sustentação oral) sequer restaram ventilada no acórdão. Deveria a recorrente, ao menos embargar a questão e esgotar o julgamento pelo órgão fracionário. Não o fazendo, à míngua de manifestação do Tribunal de origem e ausente manejo de eventuais embargos de declaração, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Da suposta negativa de vigência ao art. 1.021, § 3° do CPC – decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Nesse ponto, o recurso também não merece alcançar o juízo positivo de admissibilidade. Há de se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV do mesmo diploma processual. No caso dos autos, hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo – ou nos casos em que se limite o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. Nesse sentido vide: EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Sodalício assentou o seguinte:
“Os documentos que instruem a peça inicial, como a cópia do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. no 46654487 - pág. 1/6), cópias dos documentos pessoais (cf. Id. no 46654478 - pág. 1), e extratos bancários (cf. Id. no 46654488 - pág. 1/13), por si só, desconstituem a tese da agravante de inexigibilidade do débito questionado, porquanto, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi celebrado (novembro/2010), e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 70 meses (dezembro/2018), não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.
Como já dito anteriormente, e agora reafirmo, “é absolutamente inaceitável que qualquer pessoa com entendimento mediano assine um contrato de empréstimo consignado (a ser pago em 71 parcelas de R$ 895,22), e depois de quase dez anos questione sua validade, dizendo que tal ato foi, na verdade, praticado por terceiro desconhecido. Tem-se, portanto, como inequívoca a validade do contrato, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, só resta a conclusão de que a autora/agravada, ao ajuizar a presente ação tentou se eximir da responsabilidade “livremente” assumida” (cf. Id. no 52310461 - pág. 2).” (grifei)
Destaca-se, portanto, que o acórdão deste Sodalício não destoou do entendimento consolidado no STJ no seguinte sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 3o, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1705978/BA, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 10/09/2019, DJe 13/09/2019)” (grifei)
Assim, incide o óbice da Súmula 83/STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, tem-se que a alegada violação ao art. 373, § 1°, do CPC, (ônus da prova) demanda a necessidade de se incutir em todas as premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1321751/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei)
Ademais, constou das razões de decidir o seguinte:
“Ocorre que, as provas contidas nos autos conduzem, inevitavelmente, a entendimento diverso do adotado pelo magistrado sentenciante, porquanto revela a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado e, também, a validade da contratação.
Os documentos que instruem a peça inicial, como a cópia do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. no 46654487 - pág. 1/6), cópias dos documentos pessoais (cf. Id. no 46654478 - pág. 1), e extratos bancários (cf. Id. no 46654488 - pág. 1/13), por si só, desconstituem a tese da agravante de inexigibilidade do débito questionado, porquanto, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi celebrado (novembro/2010), e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 70 meses (dezembro/2018), não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.
Como já dito anteriormente, e agora reafirmo, “é absolutamente inaceitável que qualquer pessoa com entendimento mediano assine um contrato de empréstimo consignado (a ser pago em 71 parcelas de R$ 895,22), e depois de quase dez anos questione sua validade, dizendo que tal ato foi, na verdade, praticado por terceiro desconhecido. Tem-se, portanto, como inequívoca a validade do contrato, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, só resta a conclusão de que a autora/agravada, ao ajuizar a presente ação tentou se eximir da responsabilidade “livremente” assumida” (grifei)
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação do art. 47 do CDC, mas apenas indicou o aludido artigo como supostamente violado, sem sequer tecer considerações ao mesmo e de que forma se deu a alegada contrariedade. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ausência de divergência jurisprudencial.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
No caso, a parte recorrente baseia-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, posto que em suas razões transcreveu ementas da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o que por si só obsta o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse fundamento, ante o teor da Súmula no 13 do STJ:
“Súmula 13/STJ. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de intempestividade. Comprovação da suspensão do prazo, devido ao feriado prolongado de carnaval (REsp 1.813.684/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 18/11/2019). Reconsideração. 2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de interpretação divergente pelos tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em recusar o confronto entre julgados que reconhecem o dano moral e fixam o valor de cada reparação, pois levam-se em conta sempre as peculiaridades de cada hipótese, o que não rende ensejo à configuração de dissídio jurisprudencial. 2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não serve para a sua demonstração a colação de julgados proferidos pelo próprio Tribunal recorrido, conforme estabelece a Súmula 13 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1384502/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)” (grifei).
Outrossim, convém registrar que a recorrente ainda deixou de atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, eis o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar qualquer exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que também obsta a admissão do recurso e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça